Tribunal: TJDFT
Processo: 0704135-44.2025.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PROVA PERICIAL JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A DOENÇA E O TRABALHO. BENEFÍCIO NEGADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Há cerceamento do direito de defesa da parte quando é indeferida ou não produzida prova que, em tese, teria o potencial de influenciar o julgamento da lide, o que não se amolda ao caso dos autos.
2. A controvérsia recursal cinge-se em perquirir o cabimento da concessão de auxílio por incapacidade temporária acidentária.
3. A Lei n. 8.213/1991, em seu artigo 59, estabelece que “o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”. Exige-se neste instituto a incapacidade total e temporária. Já o auxílio-acidente, previsto no art. 86 do aludido regramento jurídico, será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, em caso de existirem sequelas que impliquem em redução da capacidade laborativa.
4. No caso, o laudo médico pericial reconheceu a capacidade laborativa da apelante e atestou a ausência de nexo causal entre a doença e a atividade laborativa, motivo pelo qual a r. sentença de improcedência do pedido de concessão do auxílio-acidentário deve ser mantida.
5. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao recurso.